Tribunal: TJBA
Processo: 8025053-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025053-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: A. L. S. F. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MULTA DIÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante.

2. A embargante alega omissão do acórdão em relação à desproporcionalidade da multa diária, que alega ser excessiva, superando o valor do tratamento mensal.

3. Alega ainda que a multa não deve promover o enriquecimento sem causa e que cumpriu a ordem judicial, anexando comprovantes de capacidade técnica dos profissionais indicados.

4. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanear as omissões apontadas e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à proporcionalidade da multa diária aplicada em cumprimento à ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não cabendo a reavaliação do mérito da decisão embargada.

7. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da multa, concluindo que o valor arbitrado não se mostra excessivo, sendo necessário para assegurar a efetividade da tutela de urgência e garantir o cumprimento da obrigação.

8. A jurisprudência do STF e do STJ afirma que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que os fundamentos essenciais ao deslinde da causa estejam presentes.

9. No que tange ao prequestionamento, a jurisprudência admite embargos com esse objetivo apenas quando comprovada a existência de vício, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se a decisão embargada.

11. Tese de julgamento: “A pretensão de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração não se coaduna com a finalidade do recurso, que se limita a corrigir obscuridade, contradição ou omissão.”

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I e II

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
o
A
gravo de Instrumento

nº
8025053-89.2024.8.05.0000
em que figura
m
como embargante
BRADESCO SAUDE S/A

e embargad
o

A. L. S. F.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 14 de novembro de 2024.